Tribunal: TJDFT
Processo: 0711879-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. PESSOA JURÍDICA. FALÊNCIA. ATIVO E PASSIVO CIRCULANTES. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Em regra, declaração de hipossuficiência por parte do postulante, pessoa física, é suficiente para o deferimento do benefício. No entanto, a mesma regra não se aplica à pessoa jurídica, a quem incumbe comprovar a situação de hipossuficiência.
2. Diante dos indícios de que o ativo da massa falida não seria suficiente sequer para saldar suas dívidas, justifica-se o deferimento da gratuidade para este recurso.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.